Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-50.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de recurso de apelação pelo réu contra a primeira sentença prolatada nos autos, a qual foi cassada, importou em comparecimento espontâneo da parte requerida, que passou a ser considerada intimada a partir de então, presumindo-se, naquele comparecimento, ciência de todos os atos subsequentes.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que resta caracterizado o comparecimento espontâneo do réu ante a juntada de procuração sem poderes para receber citação, desde que não haja prejuízo ao réu e tenha sido praticado ato efetivo de defesa.
3. No caso, foi interposta apelação em defesa dos direitos do réu, ensejando a cassação da primeira sentença, bem como registrada a presença do requerido em audiência de conciliação, após o retorno dos autos à primeira instância.
4. Recurso não provido.